Tribunal: TJDFT
Processo: 0740899-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. MEDIDA CABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, dispõe: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”.
2. A medida tem previsão normativa, confere efetividade à execução da liminar de busca e apreensão, além de possibilitar a rápida solução do litígio.
3. A medida em questão revela-se cabível, ante a ausência de elementos que afastem a aplicação do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69.
4. Recurso conhecido e provido.